Tribunal: TJBA
Processo: 8032265-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032265-37.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MADSON MARINHO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL AJUIZADA EM JUÍZO DIVERSO DAQUELE QUE PROFERIU A DECISÃO EXEQUENDA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação de Execução de Título Judicial, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar inadequada a via eleita para a satisfação do julgado. A decisão fundamentou-se na ausência de interesse de agir, diante da inadequação do meio processual utilizado, e condenou o autor ao pagamento de custas judiciais, arbitradas em R$ 1.000,00. 2. Consta dos autos que o título judicial objeto da execução decorre de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do processo nº 8001170-23.2018.8.05.0001, que tramitou perante a 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a propositura de execução autônoma de título judicial em juízo diverso daquele que proferiu a decisão exequenda; e (ii) estabelecer se, reconhecido o direito à justiça gratuita, é possível manter a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais arbitradas na sentença extintiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência para o cumprimento de sentença é absoluta e está disciplinada no art. 516, II, do Código de Processo Civil, que determina ser competente o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Sendo o título judicial oriundo de processo tramitado perante a 1ª Vara dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a execução deve ser realizada nesse mesmo juízo. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a execução de sentença deve ser processada nos autos em que proferida a decisão exequenda, salvo em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei. A propositura de ação de execução autônoma, portanto, mostra-se inadequada, pois não observa os parâmetros legais da competência e contraria a lógica de unicidade processual inerente aos Juizados Especiais. 6. A inadequação da via processual leva à extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir sob a ótica da inadequação, conforme previsto no art. 485, VI, do CPC. 7. Quanto à condenação em custas, uma vez reconhecida a hipossuficiência da parte e deferido o benefício da justiça gratuita, incabível é a exigência de pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, que determina a suspensão da exigibilidade das despesas processuais enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica do beneficiário. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8032265-37.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante MADSON MARINHO ALVES DOS SANTOS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente